Tribunal: TCU
Processo: 031.735/2020-7
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 9813/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso II, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso II, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de concessão a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 031.735/2020-7 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessados: Ademario Fernandes dos Santos (XXX.832.545-XX); Aliomar Belas Lamego (XXX.593.708-XX); Ana Selma Ferreira Pereira (XXX.240.255-XX); Jose Carlos Ribeiro dos Santos (XXX.893.895-XX); Marivaldo Jose da Cruz (XXX.325.525-XX); Marlene Tavares de Mendonca (XXX.360.965-XX); Nerci Santos Del Rei (XXX.463.995-XX); Nestor Muniz Barreto Neto (XXX.794.665-XX); Onofre Ferreira de Souza (XXX.572.705-XX); Rozivaldo Ferreira dos Santos (XXX.254.755-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Júlio Marcelo de Oliveira 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.